Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704105-79.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANY DE LIMA SANTOS APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença de extinção do feito (ID 19093130) proferida em ação de alvará judicial, proposta por MARIA VILANY DE LIMA SANTOS em desfavor de ESPÓLIO DE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A parte autora interpôs recurso de apelação alegando que deixou de recolher o preparo recursal em razão de estar litigando sob os auspícios da assistência judiciária gratuita (ID 19093133). Ocorre que, ao contrário do alegado pela apelante, verifica-se que não houve o deferimento da justiça gratuita na sentença de ID 19093130, informação esta corroborada pela decisão de ID 19093140. Por outro lado, a apelante deixou de requerer a gratuitade de justiça por ocasião da interposição do seu recurso de apelação (ID 19093133). Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a autora, ora apelante, MARIA VILANY DE LIMA SANTOS, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília,DF, 28 de agosto de 2020 15:26:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador